Tribunal: TJMT
Processo: 1016956-31.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016956-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. M. H. - CPF: 072.370.201-29 (APELADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), N. T. M. H. - CPF: 084.525.161-93 (APELADO), THAYS CAROLINE GIMENES MARTINS - CPF: 021.445.621-80 (APELADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (APELANTE), LUANA LIMA DA SILVA - CPF: 042.934.331-04 (ADVOGADO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), LOYANE BERNADETE BOTELHO BORGES - CPF: 046.286.046-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYS CAROLINE GIMENES MARTINS - CPF: 021.445.621-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. M. H. - CPF: 072.370.201-29 (APELANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), N. T. M. H. - CPF: 084.525.161-93 (APELANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (APELADO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDOS, RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO CONTÍNUO DE MENORES AUTISTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL INEXISTENTE. MULTA COMINATÓRIA APLICADA. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por menores com Transtorno do Espectro Autista, representados por sua genitora, em face da operadora e da administradora do plano de saúde, visando o restabelecimento de contrato cancelado unilateralmente durante tratamento médico contínuo. Sentença de parcial procedência, com confirmação de tutela de urgência para manutenção do plano e improcedência do pedido de danos morais. Apelações interpostas por ambas as rés e pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva para responder à demanda; (
ii
) estabelecer se a
Qualicorp
Administradora de Benefícios também deve compor o polo passivo da ação; (
iii
) determinar se o cancelamento do plano de saúde coletivo, durante tratamento médico essencial de menores autistas, foi legítimo; e (
iv
) analisar se são devidas indenização por danos morais e aplicação de multa cominatória pelo descumprimento da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Central Nacional Unimed, como operadora do plano de saúde, responde diretamente pela prestação de serviços médicos e, portanto, possui legitimidade passiva para responder à demanda, conforme a teoria da asserção e a responsabilidade nas relações de consumo.

A
Qualicorp
Administradora de Benefícios, responsável pela comunicação do cancelamento e intermediadora do contrato, também integra a cadeia de fornecimento do serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.

O cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo, mesmo após 12 meses de vigência e com notificação prévia, é inválido quando realizado durante tratamento médico essencial e contínuo de menores com Transtorno do Espectro Autista, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1082.

A simples interrupção contratual, sem demonstração de agravamento do quadro clínico, risco à vida ou constrangimento excessivo, não configura, por si só, dano moral indenizável.

O descumprimento da liminar que determinava o restabelecimento do plano de saúde, evidenciado pelo atraso de 15 dias após a ciência da decisão judicial, autoriza a imposição da multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia, totalizando R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos das rés desprovidos. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde que cancela unilateralmente contrato durante tratamento médico contínuo de menor autista responde pela ilegalidade do ato e integra legitimamente o polo passivo.

A administradora de benefícios que comunica o cancelamento e atua na gestão do contrato também possui legitimidade passiva na ação de restabelecimento.

A rescisão unilateral de plano coletivo é vedada durante tratamento médico essencial, conforme entendimento do STJ no Tema 1082.

O descumprimento de decisão judicial que determina a manutenção de plano de saúde enseja a aplicação da multa cominatória, ainda que por período limitado, independentemente da ocorrência de danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
.
7o, parágrafo
único; 14, caput e §1o; CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 297 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.842.751/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 2a Seção, j. 23.10.2023 (Tema 1082).

R E L A T Ó R I O

A
P

1016956-31.2024.8.11.0041

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL X LIS MARTINS HOSSAKI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
três
recursos de apelação interpostos com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde e indenização por dano moral, proposta por LIS MARTINS HOSSAKI e NOAH TAKASHI MARTINS HOSSAKI, representados por sua genitora THAYS CAROLINE
GIMENES MARTINS, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a obrigação das rés em restabelecer o plano de saúde dos autores, cancelado unilateralmente sem notificação prévia, mantendo a decisão liminar anteriormente concedida e determinando, ainda, a distribuição
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora em virtude da gratuidade de justiça.

Apelação de
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
(Id. 288002906): Suscita
preliminar de ilegitimidade pa
ssiva e, no mérito, argumenta
que a rescisão unilateral do contrato está amparada em previsão contratua
l expressa, após o prazo de
12

meses
de vigência inicial, median
te envio de aviso prévio de 60
dias à parte contrária, o que teria sido cumprido. Sustenta ainda q
ue a notificação prévia com 60
dias de antecedência possui como objetivo permitir ao estipulante do contrato prazo hábil para proceder com a migração para outra operadora de saúde, podendo valer-se, inclusive, da portabilidade de carências. Defende que obstar o cancelamento unilateral em função de tratamento médico significaria a impossibilidade do cancelamento do contrato a qualquer tempo, o que tornaria inviável o modelo dos planos coletivos.

Apelação de
Qualicorp
Administradora de Benefícios S.A.
(Id. 288002910): Sustenta, em síntese, a i
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que as atribuições da Operadora de Plano de Saúde e da Administradora de Benefícios possuem focos diversos, conforme determinado em legislação específica. Defende que a exclusão da Administradora de Benefícios do polo passivo não resultaria em prejuízo para o consumidor, uma vez que permaneceria a Operadora do Plano de Saúde, responsável pelo cancelamento.

Apelação dos autores (Id. 288002913): Afirmam, em síntese, que é caso de
reforma da sentença
para
fixa
r
indenização por danos morais e
quanto
à inexistência de determinação de
aplicação de multa pelo descumprimento da
decisão liminar. Alegam que as peculiaridades do caso, sobretudo o fato de os menores serem portadores de Transtorno do Espectro Autista e haverem ficado sem atendimento no período compreendido entre 13/05/2024 (data da ciência da decisão pelas rés) e 28/05/2024 (data da reativação do plano), justificam a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e a aplicação da multa cominatória pelo descumprimento da decisão judicial.

Em suas contrarrazões, os autores pugnaram pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas rés
e pelo pr
ovimento de seu próprio recurso (Id. 288002915 e Id. 288002916).

Por sua vez, as rés apresentaram contrarrazões aos recursos dos autores, sustentando a impossibilidade de reforma da sentença para condenação ao pagamento de indenização por danos morais e aplicação de
multa pelo de
scumprimento da decisão liminar (Id.
288002917
e Id. 288002918).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo

desprovimento dos recursos das rés e pelo e pr
ovimento do recurso dos autores (Id. 291823877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes
pares:

Na origem,
extrai-se que
LIS MARTINS HOSSAKI e NOAH TAKASHI MARTINS HOSSAKI, menores representados por sua genitora THAYS CAROLINE GIMENES MARTINS, são beneficiários de plano de saúde fornecido pela CENTRAL NACIONAL UNIMED desde julho de 2022, intermediado pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. Os autores são portadores de Transtorno do Espectro Autista Nível
1
de Suporte, com
comorbidade
do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, e estavam em tratamento multidisciplinar contínuo.

Em 17 de abril de 2024, os autores foram notificados via e-mail sobre o cancelamento unilateral do plano a partir de 14/05/2024, por decisão da operadora, sem justificativa específica. Diante disso, ingressaram com ação judicial pleiteando a manutenção do contrato e indenização por danos morais.

O juízo de
origem
concedeu tutela de urgência determinando que as rés se abstivessem de cancelar o plano. Contudo, segundo os autores, a reativação do plano ocorreu somente em 28/05/2024, ou seja, 15 dias após a ciência da decisão liminar (13/05/2024), período em que ficaram sem cobertura assistencial.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, confirmando apenas a obrigação de restabelecer o plano de saúde, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais. Todas as partes recorreram da decisão.

A controvérsia está em saber se há legitimidade passiva das rés, bem como se adequado o cancelamento
unilateral do contrato coletivo, após 12 meses de vigência e co
m notificação prévia de 60 dias e se observado o respectivo prazo, além de definir se é caso
de

condenação
das rés ao pagamento
de
i
ndenização
por danos morais
e de aplicação da multa cominatória fixada n
a decisão liminar
.

A ré Central Nacional Unimed suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando que a responsável pela comunicação aos beneficiários sobre a rescisão contratual seria a administradora do contrato, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

A preliminar não merece acolhimento.

No contexto da saúde suplementar, especialmente quando se trata de planos coletivos, a operadora e
a administradora de benefícios integram
a mesma cadeia de fornecimento do
serviço, sendo ambas responsáveis, ainda que em diferentes medidas, pela prestação adequada dos serviços ao consumidor final.

A operadora de plano de saúde é a pessoa jurídica constituída sob qualquer modalidade que opere produto, serviço ou contrato de plano privado de assistência à saúde. É ela quem assume o risco da atividade e quem efetivamente presta o serviço de assistência médica, hospitalar ou odontológica. No caso em tela, é responsável direta pela prestação do serviço de saúde e pelo tratamento dispensado aos autores, portadores de necessidades especiais.

Ainda que existam contratos intermediados por administradoras de benefícios,
a operadora mantém
sua responsabilidade perante o consumidor final, especialmente quando se trata da continuidade da prestação dos serviços. O cancelamento do contrato foi uma decisão da operadora, conforme se depreende dos próprios documentos acostados aos autos, sendo ela, portanto, parte legítima para responder pela demanda.

Ademais, quando se trata de relação de consumo, como no caso em análise, aplica-se a teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade das partes deve ser aferida à luz das afirmações contidas na petição inicial. Os autores, ao afirmarem que foram prejudicados pela rescisão unilateral do contrato determinada pela operadora, estabeleceram a pertinência subjetiva necessária para incluí-la no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed.

A
Qualicorp
, por sua vez, também alega ilegitimidade passiva, sustentando que suas atribuições se limitam a atividades administrativas e financeiras, não sendo responsável pelo cancelamento do contrato, decisão que seria exclusiva da operadora.

A preliminar igualmente não merece acolhimento.

As administradoras de benefícios, como a
Qualicorp
, atuam como estipulantes ou prestadoras de serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à
saúde coletivos
. No caso concreto, a própria notificação de cancelamento foi enviada pela
Qualicorp
aos autores, evidenciando sua participação direta na relação jurídica estabelecida.

A administradora integra a cadeia de fornecimento do serviço e mantém relação direta com os consumidores, sendo responsável pela intermediação do contrato, pelo cadastramento dos beneficiários, pelo envio de comunicações e, inclusive, pela operacionalização do cancelamento contratual. Foi ela quem efetivamente comunicou aos autores sobre a rescisão unilateral do plano, tendo, portanto, participação direta nos fatos narrados na inicial.

A teoria da responsabilidade solidária nas relações de consumo, consagrada no ordenamento jurídico brasileiro, estabelece que todos aqueles que participam da cadeia de
fornecimento do serviço respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos causados. No caso concreto, tanto a operadora quanto a administradora participaram dos atos que culminaram no cancelamento do plano de saúde dos autores, sendo ambas legitimadas para figurar no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito também a preliminar de ilegitimidade passiva da
Qualicorp
Administradora de Benefícios S.A.

No mérito, a
s rés sustentam a regularidade do cancelamento unilateral do plano, argumentando que o contrato prevê tal possibilidade após o período de 12 meses de vigência inicial, mediante notificação prévia de 60 dias, conforme regulamentação da ANS.

A questão central, contudo, não se resume à mera possibilidade abstrata de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, mas às circunstâncias específicas em que tal rescisão ocorreu.

Os autos evidenciam que os autores são crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista Nível
1
de Suporte, com
comorbidade
do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, e estavam em tratamento multidisciplinar contínuo, circunstância essa que não foi contestada pelas rés.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
1842751/RS, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1082), firmou entendimento de que "
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
."

A tese firmada pelo STJ protege não apenas os beneficiários internados, mas também aqueles "
em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
". No caso de pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, como são os autores, o tratamento multidisciplinar contínuo é essencial para seu desenvolvimento
neuropsicomotor
, sendo reconhecido pela literatura médica especializada como fundamental para garantir sua incolumidade física e psíquica.

A interrupção abrupta desse tratamento acarreta sérios prejuízos ao desenvolvimento da criança, podendo inclusive resultar em regressões no quadro clínico, conforme atestado pelos laudos médicos juntados aos autos
, já que o
tratamento não se caracteriza como mero acompanhamento ambulatorial ou eletivo, mas sim como tratamento contínuo e essencial à saúde e ao desenvolvimento dos pacientes.

Portanto, pela continuidade do tratamento médico essencial, o cancelamento unilateral do plano de saúde mostrou-se irregular, sendo devida a manutenção do contrato, conforme decidido na sentença.

Por outro lado, os
autores recorrem pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais e fixada a respectiva indenização, argumentando que o cancelamento indevido do plano e a interrupção do tratamento geraram transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

Entendo que o recurso não merece provimento.

O instituto da responsabilidade civil por danos morais destina-se a compensar abalo anormal à esfera extrapatrimonial dos indivíduos, não podendo ser banalizado a ponto de transformar qualquer contratempo ou dissabor cotidiano em fonte de reparação pecuniária. A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que meros descumprimentos contratuais, por si sós, não ensejam indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que "o descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral", sendo necessária a demonstração de consequências fáticas que extrapolem o simples inadimplemento e configurem efetiva ofensa a direito da personalidade.

No caso, embora se reconheça a irregularidade do cancelamento unilateral do plano de saúde, não se vislumbra a ocorrência de situação excepcional que caracterize efetivo dano moral, já que a pretensão dos autores foi prontamente atendida pelo Poder Judiciário, que determinou, em sede de tutela provisória de urgência, a manutenção do plano de saúde, garantindo-lhes, assim, o direito à assistência médica necessária.

Não há nos autos comprovação de consequências drásticas decorrentes do cancelamento do plano durante o período questionado, como agravamento do quadro clínico, impossibilidade absoluta de acesso aos tratamentos necessários ou situações vexatórias enfrentadas pelos autores, tampouco se demonstrou que os autores tenham sido submetidos a constrangimentos ou sofrimentos intensos que ultrapassassem a esfera do mero aborrecimento.

A questão dos transtornos ocorridos durante o período entre a notificação do cancelamento e o efetivo restabelecimento do plano deve ser analisada sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. As dificuldades e preocupações enfrentadas pelos representantes dos autores, embora compreensíveis, inserem-se no contexto das contrariedades inerentes à vida em sociedade e às relações contratuais, não configurando dano moral indenizável.

Ademais, o mero fato de os autores serem portadores de Transtorno do Espectro Autista não induz, automaticamente, à presunção de dano moral em caso de cancelamento do plano de saúde. Tal interpretação implicaria reconhecer uma presunção absoluta de dano moral em todas as hipóteses envolvendo pessoas com necessidades especiais, o que não se coaduna com a técnica jurídica que exige a análise casuística dos elementos configuradores da responsabilidade civil.

É importante destacar que a jurisprudência predominante reconhece a possibilidade de dano moral
in
re

ipsa
em situações específicas, como recusa indevida de procedimento médico emergencial ou cancelamento de plano durante internação hospitalar. No entanto, o caso dos autos não se enquadra nessas hipóteses excepcionais, pois não houve comprovação de negativa de atendimento específico ou situação de risco iminente à saúde dos autores.

Portanto, entendo que deve ser mantida a sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais, rejeitando-se o recurso dos autores.

Por fim, o
s autores também recorrem quanto à ausência de manifestação sobre o alegado descumprimento da decisão liminar, sustentando que as rés reativaram o plano somente em 28/05/2024, ou seja, 15 dias após a ciência da decisão (13/05/2024), o que justificaria a aplicação da multa com
inatória fixada em R$ 1.000,00
por dia.

O recurso também merece provimento neste ponto.

Compulsando os autos, verifico que a tutela de urgência foi deferida determinando que as rés se abstivessem de cancelar e/ou restabelecessem o plano de saúde dos autores,
sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00
e a
s rés foram cientificadas da decisão em 13/05/2024, conforme comprovante de recebimento da correspondência eletrônica juntado aos autos.

Contudo, conforme documento apresentado pela própria Central Nacional Unimed, o plano foi reativado apenas em 28/05/2024, o que configura um atraso de 15 dias no cumprimento da decisão judicial.

A multa cominatória, prevista como meio de coerção para o cumprimento das decisões judiciais, tem por finalidade justamente evitar a procrastinação no atendimento às determinações do Poder Judiciário
e s
eu caráter coercitivo visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em casos como o presente, que envolvem direito à saúde de pessoas vulneráveis.

Considerando que o descumprimento da decisão liminar restou comprovado nos autos e que
as rés
não apresentaram justificativa plausível para o atraso, entendo devida a aplicação da multa cominatória pelo período de 15
dias, totalizando R$ 15.000,00
.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares
de ilegitimida
de passiva suscitadas pelas rés e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos dois recursos das rés (
Central Nacional Unimed e
Qualicorp
Ad
ministradora de Benefícios S.A.) e DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos autores, apenas para a
plicar a multa cominatória pelo descumprimento da decisão li
minar no valor de R$ 15.000,
00
,
correspondente a 15 dias de atraso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025